Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-14.2023.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000079-14.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[JOSE ALVES PEREIRA - CPF: 459.203.971-87 (APELANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE ALVES PEREIRA - CPF: 459.203.971-87 (APELADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EM VALOR ACIMA DO CONSUMO HABITUAL –
ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE NA COLETA DO CONSUMO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE LOZALIZAÇÃO DO IMÓVEL – COBRANÇA DE CONSUMO ACUMULADO
– PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AVALIAÇÃO TÉCNICA DE HISTÓRICO DE CONSUMO NÃO REALIZADA –
REGULARIDADE DO EQUIPAMENTO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO VERIFICADA PELO INMETRO –

COBRANÇA IRREGULAR –
NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA RFORMADA EM PARTE –
RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO
.

1. Em se tratando dúvida e irresignação quanto ao consumo apurado, não basta que a empresa concessionária de energia elétrica apresente, apenas e tão somente, documentos produzidos unilateralmente por seus prepostos; caso em que se faz necessária a realização de perícia técnica no medidor de energia elétrica, a ser realizada pelo INMETRO ou por outro órgão oficial.

2. No presente caso, em que pese a Concessionária Requerida sustentar que a cobrança acumulada de consumo se deu em razão da dificuldade de localização da unidade consumidora, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos narrados, bem como de comprovar a regularidade do medidor de energia elétrica, o que se daria por meio de realização de vitória e perícia técnica especializada.

3. O reconhecimento da falha na prestação do serviço pela cobrança irregular de consumo cumulado,
não tem o condão reconhecer a inexistência do débito, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito por parte do Consumidor Requerente
, contudo, possibilita a cobrança por meio da média de consumo dos últimos 12 (doze) meses.

4.
Quanto aos danos morais
, em que pese este e. Tribunal posicionar-se no sentido de reconhecer que
o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais; o fato é que, no caso dos autos, restou comprovado que
houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica
, fato que, por si só, autoriza a condenação da concessionária Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Diante do contexto específico dos autos, entendo que
a r. sentença deve ser reformada
apenas para
condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais
, que fixo em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a
ser corrigido monetariamente
a partir da data do arbitramento
, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido com a lavratura do contrato bancário (Súmula 54, STJ).

6. Recurso do Requerente provido, recurso da Requerida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ ALVES PEREIRA
e

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Santo Antônio do Leverger
nos autos da
Ação Declararia de Inexistência de Debito c/c Danos Moral no 1000079-14.2023.8.11.0053
, movida por
JOSÉ ALVES PEREIRA
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial,
“para

DETERMINAR
à requerida, se assim o quiser, cobrar as faturas questionadas na prefacial, segundo a média de consumo dos últimos doze meses”
, sem condenação em honorários antes a sucumbência recíproca.

O Requerente
JOSÉ ALVES PEREIRA
, não se conformando com a improcedência do pedido de condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais interpôs o presente apelo (id. 221298217) pugnando pela concessão da gratuidade da justiça e sustentando, quanto à matéria de fundo, que
“pelas médias de consumo dos meses e anos anteriores, nada se justifica ter ocorrido uma variação abrupta e desregulada do valor de energia elétrica na residência do demandante, mesmo que quisesse jamais conseguiria consumir tanto”
.

Argumenta que,
“ainda que se falasse que a ré realiza apenas uma média dos valores, incluindo meses de baixo valor, não há justificativa para um aumento tão grande em apenas um mês, o que foi plenamente reconhecido pelo requerente na sentença proferida”
, restando configurada a conduta ilícita da Requerida e o seu dever de indenizar pelos danos morais sofridos, tanto pela cobrança irregular quanto pela suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo “para o fim de dar procedência à condenação em danos morais”, no valor sugerido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por sua vez, a Requerente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
sustenta em suas razões recursais (id. 221298221) que,
“analisando detidamente o julgado, cumpre reconhecer que o magistrado andou mal ao deferir o pleito inicial, sobretudo porque: i) desconsiderou o fato de que a fatura de 08/2023 se trata de ACÚMULO DE CONSUMO; ii) as demais faturas retratam o real consumo da unidade, faturado a partir da leitura coletada em campo pela concessionária, logo corresponde exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na unidade consumidora”
, razão pela qual pugna pelo provimento do apelo e julgar totalmente improcedente a ação.

A Requerida/Apelada apresentou contrarrazões (id. 221298226) ao apelo interposto pelo Requerente, rogando pelo desprovimento do apelo.

Foi certificado que a Apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
efetuou o pagamento do preparo recursal (id. 221359674) e que o Apelante
JOSÉ ALVES PEREIRA
possui pedido de justiça gratuita (id. 221352188).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO –
DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE
JUSTIÇA GRATUITA PROMOVIDO PELO REQUERENTE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o Apelante
JOSÉ ALVES PEREIRA
interpõe o presente apelo requerendo a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com base nos documentos acostados os autos quando do ajuizamento da ação.

E, compulsando os autos
verifica-se que o Requerente instruiu a inicial com a declaração de hipossuficiência (id. 221299212) e, posteriormente, acostou aos autos cópia da carteirinha de pescador aposentado (id. 221299228), esclarecendo que o seu sustento vem da atividade de pescador.

Nesse contexto, vale lembrar que a hipossuficiência econômica exigida por lei, para fim de concessão do benefício da gratuidade quanto às taxas e custas processuais, difere da condição de miserabilidade, sendo vedado o rigorismo quando há elementos suficientes para o reconhecimento da benesse pretendida.

Com essas considerações,
D
EFIRO

o pedido de justiça gratuita
formulado nos autos pelo Requerente.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ ALVES PEREIRA
e

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Santo Antônio do Leverger
nos autos da
Ação Declararia de Inexistência de Debito c/c Danos Moral no 1000079-14.2023.8.11.0053
, movida por
JOSÉ ALVES PEREIRA
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial,
“para

DETERMINAR
à requerida, se assim o quiser, cobrar as faturas questionadas na prefacial, segundo a média de consumo dos últimos doze meses”
, sem condenação em honorários ante a sucumbência recíproca.

Consta nos autos, que o Requerente ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência de débito e condenação da Requerida ao pagamento de indenização por dano moral; para tanto, sustentou que “desde que o autor se tornou locatário da residência em que vive com sua família, passou a conta de energia elétrica para o seu nome, as faturas sempre chegaram normalmente no seu endereço com valor razoável” e sempre teve um consumo baixo de energia (50kwh), contudo, a partir do mês de agosto de 2022 as faturas de cobranças passaram a ser emitidas em valor exacerbado.

A Requerida, por sua vez, apresentou contestação (id. 221299237) sustentando a legalidade da cobrança, que se deu mediante o faturamento por acúmulo, para tanto, argumenta que
“nos meses anteriores (abril, maio, junho e julho), não foi possível aos funcionários da empresa procederem à leitura do medidor, de maneira que a cobrança nos meses em questão se deu pelo usto de disponibilidade”
.

Diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular decidiu pela parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, conforme alhures demonstrado.

Não se conformando, ambas as partes interpuseram recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem, compulsando detidamente os autos vê-se que
o apelo interposto pela Requerente merece prosperar
.

Isso porquê, em que pese a r. sentença não comportar reparos no que diz respeito ao reconhecimento da ausência de comprovação, pela Requerida, de que o Requerente tenha dado causa à dificuldade de localização de sua residência, fato alegado como justificativa para a realização da cobrança mediante a aplicação do consumo acumulado, não agiu com a costumeira justiça ao julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Desse modo, restando claramente demonstrada a irregularidade nas cobranças de energia elétrica debatidas nos autos, as quais foram calculadas mediante a aplicação do consumo acumulado, e, ainda, uma vez comprovada a suspensão do fornecimento de energia elétrica, por descumprimento de medida liminar concedida nos autos, nasce o dever de indenizar.

Em resumo, o caso dos autos
COMPORTA a CONDENAÇÃO ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS,
dada a peculiaridade dos fatos.

Inicialmente, ressaltamos que,
quanto às faturas de energia elétrica discutidas nos autos, é certo que a Concessionária apelada acostou aos autos os históricos de conta simples e detalhada (id. 221299245), contudo, não apresentou nenhuma explicação técnica, por perícia técnica de profissional competente, a respeito das informações contidas nesses documentos, mesmo diante da impugnação dos mencionados documentos pelo Requerente.

Ora, em se tratando de dúvida e irresignação quanto ao consumo apurado, não basta que a empresa concessionária de energia elétrica apresente, apenas e tão somente, documentos produzidos unilateralmente por seus prepostos; caso em que se faz necessária a realização de perícia técnica no medidor de energia elétrica, a ser realizada pelo INMETRO ou por outro órgão oficial.

Nesse ínterim, vê-se, ainda, que a Apelada não se desincumbiu de elaborar o
relatório de avaliação técnica
, que determina o inc. III do art. 590 da Resolução Normativa ANEEL n.o 1000/2021, bem como a
avaliação do histórico de consumo
prevista no inciso IV desse mesmo dispositivo. Vejamos:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica
quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV -
avaliar o histórico de consumo
e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1o A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2o Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3o Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Logo, vê-se que a Apelada, apesar de sustentar a regularidade da cobrança acumulada de consumo, se deu em razão da dificuldade de localização da unidade consumidora, não se desincumbiu de comprovar os fatos narrados, bem como a regularidade do medidor de energia elétrica, o que se daria por meio de realização de vistoria e perícia técnica especializada.

De toda a sorte, ressalvo que, em casos como o dos autos este e. Tribunal tem dispensado a realização de prova pericial quando a análise do conjunto probatório permite concluir sem nenhuma dificuldade que há uma flagrante irregularidade e/ou fraude na unidade consumidora, o que se dá por meio da comparação do consumo para com os valores cobrados nos mesmos meses dos anos anteriores, como no caso dos autos, s.m.j.

Desta forma, neste caso, resta evidente que a Requerida não cumpriu com o ônus de comprovar, efetivamente, a regularidade no medidor de energia elétrica, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida.

Sobre o tema destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL.

Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a
ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica
.

Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela concessionária, sem prévia notificação do consumidor, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.
(TJ-MT 10020915920208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RN No 414/2010/ANEEL – VISTORIA REALIZADA SEM O CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA OU DO HISTÓRICO DE CONSUMO – CONCESSÍONÁRIA QUE NÃO FORMOU CONJUNTO DE PROVAS ROBUSTAS E CONVINCENTES QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO IRREGULAR E NEM DELIMITOU O CRITÉRIO USADO PARA DEFINIR O PERÍODO A SER REFATURADO
– IRREGULARIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É licita a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor, desde que o procedimento administrativo observe rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, sendo que, se detectado indício de procedimento irregular, compete à concessionária formar um conjunto idôneo e técnico de evidências quanto à irregularidade (RN no 414/2010/ANEEL, art. 129, § 1o).

2. O procedimento administrativo para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a consumidora participar ou combater a sua apuração.
(TJ-MT 10090810320198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022) (Destaquei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. TOI UNILATERAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Recorrida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de 30/01/2020 no valor de R$5.912,16 (cinco mil novecentos e doze reais e dezesseis centavos).

2.
Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência.

3. A inscrição indevida decorrente de fatura de recuperação de consumo e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso não provido.
(TJ-MT 10092886520208110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/06/2022) (Destaquei)

Logo, o reconhecimento da irregularidade da cobrança das faturas de energia elétrica contestadas nos autos –
ref. às cobranças indevidas realizadas a partir de agosto de 2022
– é medida que se impõe.

Entretanto, o reconhecimento da falha na prestação do serviço pela cobrança irregular de consumo cumulado,
não tem o condão de reconhecer a inexistência do débito, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito por parte do Requerente
, contudo, possibilita a cobrança por meio da média de consumo dos últimos 12 (doze) meses.

E, em caso de comprovado o constrangimento ilegal, como no caso dos autos em que se deu a suspensão do fornecimento de energia elétrica, o ilícito resta configurado, assim como o dever de indenizar.

De toda a sorte, a r. sentença recorrida determinou à Requerida, caso assim o queira, que revise o consumo de energia elétrica segundo a média de consumo dos últimos 12 (doze) meses, devendo a mesma ser mantida por seus próprios fundamentos.

Registre-se, ainda,
que o equipamento da unidade consumidora da residência do Requerente não foi submetido à perícia técnica do INMETRO ou outro órgão oficial, logo não teve a sua funcionalidade averiguada.

Quanto aos danos morais
, em que pese este e. Tribunal posicionar-se no sentido de reconhecer que
o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais; o fato é que, no caso dos autos, restou comprovado que
houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica
, fato que, por si só, autoriza a condenação da concessionária Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Desse modo, sem ignorar o entendimento predominante neste e. Tribunal, do qual me filio, de que a simples cobrança excessiva não gera dano moral, no caso específico dos autos restou comprovada a suspensão do serviço de energia elétrica, fazendo
jus
, o Requerente, à condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Logo, restando comprovada a falha no fornecimento do serviço, bem como as inúmeras tentativas frustradas de resolução do conflito,
no caso específico dos autos
, entendo que
o dano moral decorre, inclusive, da aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor
que,
s.m.j
.
não constitui uma modalidade autônoma de dano
, por outro lado
integra o dano moral
, justamente porque reflete no ofendido enquanto pessoa, não lesando seu patrimônio.

Nesse sentido, destaco julgados de outros Tribunais que se adequam ao caso concreto, vejamos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
CÁLCULO APURADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA DO TEMPO ÚTIL DE VIDA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC/15). Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido.
(TJ-SP - AC: 10123007120228260562 SP 1012300-71.2022.8.26.0562, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 10/01/2023, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2023) (Destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
INSPEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONSUMO REALIZADAS DE FORMA UNILATERAL
- RESOLUÇÃO DA ANEEL N.o 414/2010 VIGENTE NA ÉPOCA - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -
DANOS À PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA - DANO MORAL CONFIGURADO – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
- FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
(TJ-AM - AC: 06704592120228040001 Manaus, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 14/08/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2023) (Destaquei)

Evidencia-se, pois, que a parte Requerente não foi tratada com a devida consideração, bem como que sofreu corte no fornecimento de energia elétrica, notadamente quando do lançamento de faturas com valor exorbitante e de forma unilateral, as quais foram ratificadas pela Requerida mesmo diante das reiteradas reclamações junto à Ouvidoria do Consumidor e ao PROCON/MT.

Portanto, o caso concreto indica que não estamos tratando de meros dissabores, outrossim, o Requerente foi obrigado a despender tempo na tentativa de comprovar as irregularidades de cobrança perpetradas pela Requerida, obrigando-a a se valer do Poder Judiciário para que o problema fosse solucionado, quando então, além de tempo, passou despender de recursos financeiros com a contratação de advogado.

Registro que, embora a teoria do tempo útil perdido seja relativamente recente e pouco aplicada no âmbito deste e. Tribunal, não se pode deixar de lado o fato de que, em determinadas situações concretas, como o caso dos autos, a perda de tempo gera desgaste emocional excessivo e consequente abalo emocional, mormente quando essa perda de tempo resultou na contratação de advogado para o enfrentamento da questão pela via do judiciário.

Desse modo,
diante do contexto específico dos autos, entendo que
a r. sentença deve ser reformada
apenas para
condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais
, que fixo em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a
ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido com a lavratura do contrato bancário (Súmula 54, STJ).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO

ao Apelo interposto pelo Requerente
, apenas para
condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais
, que fixo em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a
ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido com a lavratura do contrato bancário (Súmula 54, STJ) e
NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto pela Requerida
.

Por consequência, afasto a sucumbência recíproca, para condenar a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024